Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de entorpecentes (9 porções de maconha, totalizando 7.255,43g, e 2 porções de cocaína, totalizando 2,95g, além de uma sacola com pinos rosas e uma balança digital). Prisão em flagrante. Crime permanente. Estado de flagrância. Fundadas razões da ocorrência do ilícito. Apreensão de grande quantidade de maconha. Alegação de que as declarações dos policiais são inverídicas. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Ausência de prova de que o paciente seja imprescindível para os cuidados dos filhos menores de 12 anos. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.